Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – Tratando-se de contrato verbal, deve-e aguardar a dilação probatória a fim de demonstrar a existência do negócio jurídico e seus respectivos termos. Depois, o risco concreto, atual e iminente, de dano de difícil reparação não está suficientemente caracterizado. Revela-se necessário, portanto, aguardar a fase instrutória, quando as questões serão examinadas com a prudência que o caso requer, não sendo possível na via estreita deste recurso, antecipar o provimento almejado.
II – Negou-se provimento ao recurso.